Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS No 9.605/1998. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. PERDÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. A omissão que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em ausência de abordagem sobre a questão debatida.

3. O pedido de perdão judicial não foi formulado pelo autor/embargante na petição inicial ou no curso do trâmite processual em primeira instância, sendo apresentado somente nestes embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal.

4. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

6. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.